Tribunal: TJSP
Processo: 1037619-90.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Indenização – Transações realizadas por terceiros na conta do MercadoPago sem a anuência da autora – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Dano material evidente com devolução das quantias debitadas da conta da autora corretamente determinadas - Dano moral evidenciado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Recurso da autora provido, improvido o da

Ementa:
*Indenização – Transações realizadas por terceiros na conta do MercadoPago sem a anuência da autora – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva – Dano material evidente com devolução das quantias debitadas da conta da autora corretamente determinadas - Dano moral evidenciado – Fixação em R$ 10.000,00 se mostra de rigor – Recurso da autora provido, improvido o da requerida.*